Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-15.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INTIMAÇÃO “VIA SISTEMA” PJE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ART. 278 DO CPC. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. COMPLEMENTAÇÃO INDENIZATÓRIA. PROPORCIONALIDADE AO GRAU DE PERDA DA FUNÇÃO DE MEMBROS. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. EVENTO DANOSO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DEVIDA. JUROS DE MORA. INCIDENCIA DESDE A CITAÇÃO. ONUS SUCUMBENCIAL. PEDIDO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. A teor do que dispõe o § 1° do art. 5° da Portaria GC 140 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, por se tratar o presente caso de autos eletrônicos "considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados", não havendo que se falar em nulidade por ausência de intimação.

2. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado de DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito, independentemente de quem seja o culpado pelos acidentes. Segundo o art. 3a da Lei 6.194/74, os danos pessoais cobertos pelo seguro DPVAT compreendem indenização por morte, invalidez permanente, total ou parcial, e despesas de assistência médica e suplementares. 2.1. O art. 7a da mencionada lei prevê que "A indenização por pessoa vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada, seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmos valores, condições e prazos dos demais casos por um consórcio constituído, obrigatoriamente, por todas as sociedades seguradoras que operem no seguro objeto desta lei.”.

3. Segundo o c. STJ, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ).

4. A correção monetária representa mera atualização da moeda, sendo devida ainda que não haja mora da Seguradora. A Lei 6.194/74 prevê, em seu art. 5o, § 7o, que “os valores correspondentes às indenizações, na hipótese de não cumprimento do prazo para o pagamento da respectiva obrigação pecuniária, sujeitam-se à correção monetária segundo índice oficial regularmente estabelecido e juros moratórios com base em critérios fixados na regulamentação específica de seguro privado.”. 4.1. “A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.” (Súmula 580 do STJ). 4.2. Havendo erro material, o termo de incidência deve ser corrigido.

5. É cediço que os juros moratórios na indenização do seguro DPVAT contam-se a partir da data em que a seguradora ré foi constituída em mora para proceder ao pagamento pleiteado pela autora, ou seja, a partir de sua citação, conforme Súmula 426 do STJ. Precedentes deste egrégio Tribunal.

6. Apelo da autora improvido e apelo da ré parcialmente provido.